Tribunal: TJES
Processo: 0005473-96.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005473-96.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que o condenou, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou preliminar de nulidade da denúncia por ausência de assinatura e, no mérito, pediu redimensionamento da pena-base e maior valoração da confissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de assinatura na denúncia apresentada pelo Ministério Público compromete a validade da ação penal;

(ii) analisar se há ilegalidade na dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à culpabilidade, consequências do crime e confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de assinatura na denúncia constitui mera irregularidade formal, sanável mediante ratificação posterior pelo Ministério Público, não havendo demonstração de prejuízo à defesa (CPP, art. 563).

4. A autoria e materialidade delitivas foram comprovadas por documentos oficiais e confissão do réu, que admitiu ter adquirido motocicleta de origem ilícita.
5. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, com valoração negativa da culpabilidade e consequências do delito.

6. A confissão foi reconhecida e gerou redução da pena. Não há ilegalidades na dosimetria, que observou o método trifásico do art. 68 do CP e resultou em pena substituída por medidas restritivas, conforme art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura do membro do Ministério Público na denúncia, quando suprida por ratificação posterior e ausente prejuízo à defesa, não configura nulidade absoluta.

A dosimetria da pena pode ser mantida quando a pena-base é fixada com fundamentação concreta e legítima, observando-se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 563 e 564, III, “a”; CP, arts. 59, 68 e 180, caput; art. 44.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 124903/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 05.08.2010, DJe 06.09.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005473-96.2019.8.08.0035

APELANTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE – DENÚNCIA APÓCRIFA)

Adiro o Relatório outrora publicado.

Preliminarmente, a defesa técnica do apelante suscita a nulidade absoluta da ação penal, ao argumento de que a denúncia ofertada pelo Ministério Público é apócrifa, por ausência de assinatura do membro do
Parquet
, sustentando tratar-se de peça inexistente no plano jurídico, nos termos do artigo 564, III, “a”, do Código de Processo Penal.

Entretanto, não assiste razão ao apelante. Isso porque, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, bem como do parecer da douta Procuradoria de Justiça, a ausência de assinatura na peça acusatória não compromete sua validade quando inexistente qualquer dúvida acerca da sua origem, conteúdo e autenticidade, mormente quando o próprio órgão ministerial, ao apresentar alegações finais, ratifica expressamente a denúncia, requerendo a condenação nos exatos termos nela constantes.

Nesse contexto, observa-se que o vício apontado não configura nulidade absoluta, tampouco compromete a regularidade do exercício da ação penal. Trata-se, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, de mera irregularidade formal, sanável a qualquer tempo, que não acarreta prejuízo à defesa e, portanto, não atrai a incidência da regra do artigo 563 do CPP
(“pas de nullité sans grief”).

Destaca-se, nesse ponto, que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a ausência de assinatura do membro do Ministério Público na denúncia, desde que suprida por outros atos processuais que confirmem a autenticidade e a regularidade da acusação, não conduz à nulidade do feito, tampouco à inexistência do ato.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DE TODA AÇÃO PENAL DEVIDO À AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. VÍCIO SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. [...]1.
É pacífico nesta Corte o entendimento de que, ao contrário do que ocorre nas instâncias extraordinárias, a ausência de assinatura de petição na instância ordinária não acarreta necessariamente a nulidade do feito, por se tratar de vício sanável, perfeitamente passível de ser suprido. 2. Não se pode entender como absoluta a nulidade advinda da ausência de assinatura da denúncia, eis que tal fato não implica qualquer prejuízo à parte ou cerceamento ao direito de defesa.
[...]. (STJ – HC: 124903 MG 2008/0285063-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/08/2010, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2010).

Assim, para que se reconheça a nulidade, é imprescindível a demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, o que não se verifica no caso em exame.

Ainda, convém enfatizar que, na hipótese vertente, a denúncia foi recebida regularmente, o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação, houve instrução probatória sob o crivo do contraditório, e tanto o Ministério Público quanto a Defesa apresentaram alegações finais.

Verifica-se que a relação processual, desenvolveu-se de forma válida, efetiva e legítima, sem qualquer mácula ou cerceamento de defesa.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade da denúncia no plano fático processual e sua ratificação pelo órgão de execução competente, impõe-se o afastamento da tese defensiva. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco qualquer vício que comprometa a higidez da ação penal, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0005473-96.2019.8.08.0035

APELANTE: JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO-MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JEREMIAS DAS NEVES DOS SANTOS
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais de ID nº 11429690, o apelante suscita, em preliminar, a nulidade do processo por suposta apocrifia da denúncia, alegando que a ausência de assinatura do membro do Ministério Público tornaria a peça acusatória inexistente. No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal, e a valoração mais benéfica da confissão espontânea, apontando fundamentação genérica e desprovida de elementos concretos no tocante à culpabilidade e às consequências do crime.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 11429692, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado sob ID nº 16865751.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Considerando que a preliminar de nulidade da denúncia já foi rejeitada em voto anterior, passo agora exclusivamente à análise de mérito do recurso de apelação interposto por Jeremias das Neves dos Santos, o qual impugna a sentença que o condenou como incurso no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Verifica-se que a controvérsia recursal se limita à alegada ausência de provas suficientes para sustentar a condenação por receptação e à suposta ilegalidade na fixação da pena-base, que, segundo a defesa, foi arbitrariamente fixada acima do mínimo legal com fundamentação genérica, especialmente no tocante à valoração da culpabilidade e das consequências do delito.

No entanto, a análise dos autos revela que a materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada pela prova documental constante dos autos, em especial o Auto de Apreensão (fl. 21), o Auto de Avaliação do veículo (fl. 22) e o Boletim Unificado (fls. 33/34).

A autoria também restou comprovada o apelante foi flagrantemente abordado por agentes da Guarda Municipal conduzindo a motocicleta subtraída, sem placa, e admitiu aos policiais que havia adquirido o veículo de terceiro sem comprovação de origem lícita.

Além disso, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, reconheceu ter ciência da origem ilícita do bem, apesar de ter sustentado que a adquiriu de forma informal. Essa circunstância é suficiente para a configuração do dolo de receptação, pois a lei exige apenas conhecimento da origem criminosa do bem, não sendo necessária a identificação do autor do crime antecedente.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o juízo sentenciante aplicou corretamente o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, fixando, na primeira fase, a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, com fundamentação idônea na culpabilidade acima do patamar ordinário, evidenciada pelo fato de o agente trafegar em via pública com veículo roubado e desprovido de qualquer identificação, o que revela não apenas o desprezo pela norma penal, mas também a perpetuação dos efeitos do crime antecedente; as consequências do delito, por sua vez, foram legitimamente valoradas de forma negativa, tendo em vista que o bem permaneceu por longo período fora da posse do legítimo proprietário, sendo recuperado apenas meses após a subtração, com prejuízos materiais e psicológicos à vítima.

Na segunda fase, reconheceu-se corretamente a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, reduzindo-se a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, inexistindo outras circunstâncias atenuantes ou agravantes

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena privativa de liberdade foi fixada em regime inicial aberto e substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, solução que se mostra compatível com o perfil do réu e com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, não há nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade na pena fixada, que foi adequadamente dosada, com observância aos princípios da individualização da pena, legalidade, proporcionalidade e motivação.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.